Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-71.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014576-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO.

Tendo o MM Juiz a quo exercido o juízo de retratação da decisão agravada, houve a indiscutível perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital nos autos de Ação Civil Pública n. 1031028-33.2018.811.0041, promovida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com escopo de impor-lhe obrigação de adotar providências necessárias para a retomada das obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Real Parque, para a prestação regular do serviço público de saúde à população (id. 5072082).

Em id. 5322632, o pedido de liminar foi indeferido, ao argumento de que a informação nº. 65/2018 se trata de documento novo, apresentado em grau de recurso, do qual o Magistrado a quo não se manifestou, e que, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configuraria supressão de instância.

O Agravado deixou escoar o prazo legal sem apresentar contraminuta ao Recurso de Agravo de instrumento (id. 6873425).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital nos autos de Ação Civil Pública n. 1031028-33.2018.811.0041 (id. 16020133), que indeferiu os itens III, IV, V e VIII da exordial e entendeu que: “
não estão suficientemente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, pois, pelos documentos que instruíram a manifestação do requerido, tem-se que a omissão inicialmente constatada pelo requerente não se manteve, inclusive, um dos pedidos liminares já foi atendido, com a publicação do edital de concorrência, para contratação de empresa especializada para continuidade das obras da unidade de saúde do bairro Real Parque
” e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar “
que o requerido, no prazo de dez (10) dias, encaminhe a este Juízo o Edital de Concorrência n.º 017/2018, com eventuais anexos e minuta do contrato, planilha de custos, projetos, cronograma, se houver, bem como informe o resultado da sessão pública do mencionado edital, com data de abertura prevista para o dia 15/10/2018, notadamente quanto ao sucesso do objeto descrito como “UBS Real Parque Porte III - Lote 5
”.

O agravante sustenta que o fato do ente municipal ter lançado o edital de licitação (Edital de Concorrência nº 017/2018), definitivamente não garante que a obra seja retomada e finalizada.

Ressalta que o objetivo é garantir que o Município de Cuiabá seja compelido a cumprir a decisão judicial do Juízo de origem, para efetivamente retomar as obras do PSF do Real Parque e entregar a unidade em funcionamento à população, bloqueando/suspendendo os contratos e verbas destinados à publicidade até que a decisão seja cumprida.

Atrelado à interposição do presente Agravo de Instrumento, o Agravante propôs pedido de reconsideração da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência ao Juízo
a quo
. Na ocasião o juiz singular proferiu decisão de retratação para conceder a liminar pretendida na inicial, vejamos:

“Diante do exposto,
reconsidero a decisão anterior para conceder
, em parte, a liminar pretendida pelo requerente e determinar ao requerido que, no prazo máximo de trinta (30) dias, publique a nova data da fase pública do Edital de Concorrência n.º 17/2018 e, no prazo máximo de noventa (90) dias, sejam efetivamente retomadas as obras unidade básica de saúde do bairro Real Parque, as quais deverão ser concluídas no prazo máximo de duzentos e quarenta (240) dias e se apresente em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária e elétrica aplicáveis, bem como seja provida de mobiliário e equipamentos necessários à prestação do serviço de saúde. Determino que o requerido junte aos autos, oportunamente e considerando os prazos acima estabelecidos, copia do processo licitatório; da publicação do aviso de licitação; do contrato a ser firmado com a empresa vencedora e das medições que serão realizadas após a conclusão de cada fase da obra e que devem preceder aos pagamentos, devendo identificar, também, os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato. Para a hipótese de descumprimento de quaisquer das imposições, arbitro multa diária de responsabilidade pessoal do gestor público, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Justifico o arbitramento da multa de caráter pessoal, pois, eventual descumprimento desta decisão decorrerá não do ente, que é desprovido de capacidade volitiva, mas sim, do administrador, titular do cargo público que não sofrerá pessoalmente nenhuma ameaça caso desobedeça a ordem judicial, portanto, não estará compelido a cumpri-la, principalmente quando o motivador desta inércia são objetivos ou benefícios escusos. Assim, para que haja a concretização do direito no plano prático é necessário que as medidas coercitivas recaiam sobre o administrador público omisso, de forma a vencer sua vontade recalcitrante em cumprir a ordem judicial e até mesmo suas atribuições na Administração Pública, notadamente em concretizar o interesse público primário.(...)” (destaquei).

Consoante observa-se, de fato há a perda superveniente do objeto acarretando a prejudicialidade de análise do mérito do recurso.

A considerar que o Juiz de primeiro grau se retratou da decisão objurgada, conforme relatado, o que estava para se formalizado no voto já foi formalizado pelo Juiz singular.

Portanto, deve-se ter o recurso como prejudicado, haja vista que a pretensão já foi atendida no 1º Grau.

A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que a r. decisão vergastada foi revogada, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7ª Edição, RT,São Paulo 2003, p. 950).

Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008).

Corroborando esse entendimento, transcrevo os seguintes arestos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. - Tem-se por prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada.” (20090020000282AGI, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4ª Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 24/08/2009 p. 128)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O objeto do presente recurso consiste no deferimento da liminar para que seja emanada ordem à seguradora, para que esta receba e protocole o pedido administrativo para atender a ordem proferida pelo juízo a quo nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT. Todavia, o decisum foi reconsiderado nos autos da ação de cobrança, o que implica na perda superveniente do objeto do presente recurso, fazendo, inclusive, desaparecer o interesse do autor na lide secundária, matéria, que, no entanto, fica adstrita ao juízo a quo. (N.U 1003724-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Com essas considerações, em face da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juiz
a quo
, que concedeu a liminar na forma requerida pelo ora Agravante,
julgo o presente Agravo de Instrumento prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022